Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil

2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado

3. A mera divergência entre a Jurisprudência e a Decisão embargada não é suficiente para oposição dos Embargos, pois a divergência entre entendimentos não configura em si uma contradição, tratando-se, pois, de inconformismo da parte com o resultado do processo

4. Recurso conhecido e não provido.